Tribunal: TJDFT
Processo: 0706228-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0706228-07.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOVA PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por NOVA PARTICIPAÇÕES LTDA. contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara da Auditoria Militar e de Precatórias do Distrito Federal, nos autos da Carta Precatória n. 0709864-04.2023.8.07.0015, em que figura como exequente o Banco do Brasil S.A. A decisão agravada rejeitou os embargos declaratórios opostos contra a decisão que homologou o laudo pericial, nos seguintes termos (ID 222486458, na origem): Vistos etc. Em ID 213366295, o requerido apresentou impugnação ao laudo pericial de ID 210524283. O requerente se manifestou sobre a impugnação (ID 217097599). Em seguida, o perito apresentou esclarecimentos (ID 221119246). É o breve relatório. Decido. O perito esclareceu, de forma fundamentada, todos os questionamentos apresentados na impugnação ao laudo. Assim, não há o que se retificar no laudo outrora apresentado. Nesse contexto, a fim de que produza seus efeitos jurídicos, homologo o laudo pericial de ID 210524283. Intimem-se as partes. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. No agravo de instrumento (ID 69017427), a agravante se insurge contra a homologação do laudo, aduzindo que ela se deu sem considerar os pontos relevantes que teriam sido suscitados na impugnação apresentada. Sustenta que o laudo se valeu de imóveis paradigmas com características diversas do imóvel avaliado, especialmente quanto à localização e ao padrão de acabamento, resultando em uma avaliação cerca de 50% inferior ao valor de mercado do imóvel, em evidente configuração de preço vil. Argumenta que o perito judicial utilizou o método comparativo de mercado, mas os imóveis utilizados para comparação não eram adequados, comprometendo a precisão do método e não refletindo o real valor de mercado do imóvel situado na QI 03 do Lago Sul, Brasília-DF. Destaca que houve grande divergência no valor encontrado pelo Laudo Pericial e no preço de mercado a que chegou o assistente técnico da Agravante (uma diferença de 9 milhões de reais para menos no Laudo impugnado). Alega que, embora tenha sido demonstrada a discrepância dos imóveis utilizados como paradigmas, o perito judicial manteve sua avaliação, afirmando que as características de localização e padrão de acabamento distanciariam o trabalho pericial do “método comparativo direto de dados de mercado” e se aproximaria do “método evolutivo”, o que, segundo entende a agravante, estaria incorreto. Nesse contexto, ressalta que “em nenhum momento a Agravante pretendeu a aplicação do método evolutivo, que consiste na avaliação separada do terreno e posterior identificação e somatório da estimativa das benfeitorias realizadas no imóvel, mas unicamente almejou que o imóvel fosse avaliado com base em outros imóveis similares, isto é, pretende unicamente a regular aplicação do método comparativo direto de dados de mercado”. A agravante também destaca que não foi oportunizada a manifestação das partes sobre os esclarecimentos prestados pelo perito judicial, conforme disposto no §3o do artigo 477 do CPC, tendo o juízo homologado o laudo pericial sem prévia intimação das partes. Assim, a decisão agravada, segundo a agravante, violou o princípio do contraditório e ampla defesa, ao homologar o laudo pericial sem permitir que as partes se manifestassem sobre os esclarecimentos prestados pelo perito. Diante desse cenário, pugna, liminarmente, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que seja suspensa qualquer determinação judicial de prosseguimento da execução e consequente designação do leilão do imóvel, até ulterior julgamento definitivo do presente recurso. No mérito, requer a reforma ou cassação da decisão agravada, a fim de que seja oportunizado às partes a manifestação de concordância ou interesse na realização da audiência de instrução, conforme preceitua o artigo 477, §3o do CPC, e, na hipótese de ser mantida a divergência entre as conclusões do perito e do assistente técnico, seja determinada a realização de nova perícia, caso a matéria não esteja suficientemente esclarecida, nos moldes do artigo 480 do CPC. Preparo recolhido (ID 69032095). É o relato do necessário. DECIDO. Trata-se de decisão proferida em Carta Precatória, expedida com a finalidade de se “Proceder a AVALIACAO por perito judicial, do imóvel do(a) de propriedade da coexecutada Nova Participações Ltda”, no bojo de execução de título extrajudicial, movida pelo Banco do Brasil, em curso na 4a Vara Cível do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo. Cabível o recurso de agravo de instrumento, aviado contra decisão proferida em processo de execução, consoante dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto. O art. 1.019, I, do CPC prevê que o relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a pretensão recursal, parcial ou totalmente, em antecipação de tutela. Segundo dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC, aeficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, estão presentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo ao recurso. No caso em apreço, o recurso objetiva a reforma da decisão que homologou laudo pericial para avaliação de bem imóvel. Para tanto, a agravante aponta a incorreção do laudo, que teria comparado o imóvel com imóveis de localidade e padrão de acabamento não equivalentes, resultando em avaliação cerca de 50% inferior à do assistente técnico. Outrossim, alega que a decisão agravada não teria oportunizado a manifestação das partes sobre os esclarecimentos prestados pelo perito judicial, tendo o juízo homologado o laudo pericial sem prévia intimação das partes, o que teria desatendido ao art. 477, § 3o, do CPC. Ressalta, ainda, que o art. 480 do CPC autoriza a realização de nova perícia, a requerimento das partes. Com efeito, da leitura do art. 477, § 3o, do CPC, depreende-se que, após terem sido prestados os esclarecimentos pelo perito, as partes poderão requerer ao juiz a oitiva do perito em audiência de instrução e julgamento, se entenderem ainda haver necessidade de esclarecimentos. Confira-se o disposto no art. 477 do diploma processual civil: Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento. § 1o As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer. § 2o O perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto: I - sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público; II - divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte. § 3o Se ainda houver necessidade de esclarecimentos, a parte requererá ao juiz que mande intimar o perito ou o assistente técnico a comparecer à audiência de instrução e julgamento, formulando, desde logo, as perguntas, sob forma de quesitos. § 4o O perito ou o assistente técnico será intimado por meio eletrônico, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência da audiência. Nesse cenário, infere-se ser necessária a prévia intimação das partes, antes da homologação do laudo pericial, a fim de se oportunizar à elas o requerimento, fundamentado, da oitiva do perito em juízo, com a formulação dos quesitos. A esse respeito, já decidiu este Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS DO DÉBITO. ESCLARECIMENTO DA CONTADORIA. NÃO INTIMAÇÃO DAS PARTES ANTES DA HOMOLOGAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. 1. Hipótese em que a agravante requereu o cumprimento de sentença, apresentando cálculo atualizado do débito no valor de R$ 275.221,05 (ID 68171676), o qual foi impugnado pelo executado, que indicou o valor de R$ 64.082,42 como o devido. Diante da divergência, encaminhados os autos à Contadoria Judicial, que apontou o valor do débito de R$ 207.050,52; as partes discordaram de tal valor e apresentaram impugnações ao cálculo da contadoria; os autos retornaram à Contadoria, que prestou os respectivos esclarecimentos. E, sem que tivesse sido oportunizado às partes prévia ciência daqueles esclarecimentos, sobreveio a decisão ora agravada, pela qual homologados os cálculos da Contadoria. 2. Nesse contexto, é possível inferir violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, porque, quando do retorno dos autos da Contadoria com os esclarecimentos quanto às impugnações, as partes não foram intimadas para se manifestar, oportunidade em que poderiam ter requerido designação de perito para realizar novos cálculos, caso persistissem as dúvidas quanto ao valor. 3. No Código de Processo Civil, uma série de princípios prestam-se a garantir a observância do contraditório e da ampla defesa previstos no art. 5o, LV da CF/88, vedando-se eventuais "decisões-surpresa" no curso do processo, consoante dispõe o art. 10 do CPC/15. 3.1. Referido artigo não se limita documentos juntados pela parte contrária, mas a todo ato processual relevante ao deslinde da causa. 4. Nessa linha de raciocínio, tem-se que imprescindível a intimação da ora agravante, previamente à homologação dos cálculos realizados pela Contadoria Judicial, até porque o conteúdo dos esclarecimentos prestados pela Contadoria significa respostas aos questionamentos das impugnações. 4.1. Destaca-se, por oportuno, que prévia intimação às partes acerca dos novos esclarecimentos prestados pela Contadoria não significa seja devido, após as respectivas manifestações, acolher todo e qualquer argumento ou pedido exposto. Devido é possibilitar tal faculdade de manifestação, assim como, ao final, resolver a questão em atenção ao que produzido, alegado e comprovado 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1341789, 0752658-90.2020.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/05/2021, publicado no DJe: 04/06/2021.) Assim, não realizada a intimação prévia e oportunizada a manifestação, entendo haver a caracterização de prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, razão pela qual reputo evidenciada, em cognição sumária, a probabilidade do direito da agravante. Outrossim, o assistente técnico apresentou, em seu parecer, impugnação ao laudo pericial, destacando características próprias do mercado imobiliário do Distrito Federal, sobretudo no que diz respeito à diferenciação de preços decorrente da localidade em que situado o imóvel. No caso, a agravante afirma que a ausência de comparação do imóvel avaliado com outros imóveis comerciais simulares situados no Lago Sul e a utilização de imóveis paradigmas situados em bairros com menor valorização imobiliária (além de padrões de acabamento diversos) ensejou uma diferença de cerca de 50% no valor estimado do bem, isto é, em torno de 9 milhões para baixo, configurando, por esse motivo, preço vil. Destaca, ainda, que o agravado Banco do Brasil já comunicou nos autos da Execução n. 0187476-37.2007.8.26.0100, em trâmite na 4a Vara Cível da Comarca de São Paulo, o valor de avaliação do imóvel homologado pelo Juízo Deprecado, requerendo o prosseguimento do feito com a designação do leilão. Evidente que a alegada desvalorização do valor real de mercado do imóvel avaliado enseja prejuízo ao executado, que terá seu bem expropriado por preço inferior, assim como ao exequente, uma vez que afasta a possibilidade de quitação integral do débito perseguido. Ademais, a possibilidade de imediata designação do leilão, tendo por base o valor obtido com a avaliação impugnada, configura manifesta urgência, de sorte a justificar a concessão da liminar vindicada. Tais fatores autorizam a concessão do efeito suspensivo postulado, a fim de que seja suspensa de imediato a eficácia da decisão homologatória do laudo pericial. Diante disso, com fulcro nos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC, ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso interposto, suspendendo a eficácia da decisão que homologou o laudo pericial, até o julgamento final do presente recurso. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao juízo prolator da decisão na origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2025. CARLOS MARTINS Relator